Tribunal: CARF
Processo: 18471.000575/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000575/2006-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.288 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FORJA RIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
REAVALIAÇÃO DE BENS DO ATIVO. NECESSIDADE DE LAUDO
ESPECÍFICO.
A manutenção do valor de reavaliação de sem bens do ativo sem tributação,
pressupõe escrituração congruente com laudo específico, nos termos da legislação
incidente.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
AO FISCO.
A multa agravada prevista no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ser aplicada
apenas quando a falta de esclarecimentos pelo sujeito passivo impeça a apuração
dos tributos devidos, o que não restou configurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa de ofício aplicada, nos termos do
relatório e voto da relatora. Votaram pelas conclusões os conselheiros Ricardo Marozzi
Gregório, Gustavo Guimarães da Fonseca, Sérgio Abelson (suplente convocado) e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (presidente).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000575/2006-45
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000575/2006-45

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 12-21.529 (e-fls. 192-
202) proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ – DRJ/RJOI, que julgou parcialmente procedente o lançamento.

Na origem tem-se auto de infração (e-fls. 57-64) lavrado para exigir imposto sobre a
renda de pessoa jurídica no valor de R$ 1.204.344,97, acrescidos da multa de oficio agravada no
percentual de 112,5% (cento e doze por cento) e dos demais encargos moratórios.

Os fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração foram glosas de custos e de
bens e serviços vendidos e inobservância de requisitos legais para a reavaliação de bens.

A teor do que consta no relatório da decisão recorrida, em que pese intimada, a
recorrente não apresentou notas fiscais de devolução, o que motivou a glosa de custo pela não
comprovação do retorno e da reintegração dos bens ao estoque da empresa.

Em relação à reavaliação, a recorrente não apresentou o laudo comprobatório dos
reajustes efetuados, e não adicionou ao lucro líquido do exercício a reserva de reavaliação de
bens do ativo permanente.

Com a impugnação foram acostadas as notas fiscais e laudo de reavaliação dos
bens (e-fls. 93-188).

O acórdão de parcial procedência afastou a glosa de custos, face à comprovação
das devoluções e retorno de mercadorias por meio das notas fiscais, mas manteve o lançamento
em razão da reavaliação de bens, uma vez que o laudo apresentado não guardava
correspondência com a escrituração contábil da recorrente, o que implica em inobservância dos
requisitos legais, como se observa do trecho pertinente:

A referencia ao laudo de avaliação feita no razão (fl 64) é "laudo de reavaliação de
bens 12/2002"; o Razão relaciona os bens das contas 23205002 a 23205005, mas o
laudo avaliatório n° 3.366.001/1001, de fls. 126 a 143, da CONSULT Engenharia de
Avaliações, tem data base outubro de 2001 e não faz referencia A conta contábil a que
estão relacionados os bens e são divergentes quanto As suas descrições.

Entendeu o julgador a quo, ainda, por manter a multa de ofício agravada, ao
argumento de que a falta de atendimento à intimação para apresentação de documentos ensejaria
a aplicação do art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96.

No recurso voluntário (e-fls. 211-213), a recorrente afirma que “Ainda que o
laudo acostado pela interessada padeça de vícios, ele não pode, simplesmente ser
desconsiderado. É que, pelo principio da finalidade, meros formalismos não podem acarretar
em simples glosa do laudo. Nunca é demais frisar que, dentre as atribuições da fiscalização,
está a de esclarecer e informar. Em sendo assim, a simples glosa perpetrada pela autoridade
fiscal é desproporcional e, pois, viola o artigo 2° da Lei n. 9.784/99.”

Argumenta que a multa agravada teria efeito confiscatório e cita jurisprudência do
STF.

É o relatório.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000575/2006-45

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e a matéria se encontra no âmbito da competência desta
Seção, atendendo, assim, aos requisitos de admissibilidade.

Desse modo, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

I - Da reavaliação de bens

Conforme relatado, para comprovar a reavaliação de bens do ativo permanente
escriturada, a recorrente acostou com a impugnação um laudo de reavaliação, considerado inapto
pelo julgador a quo por não guardar correspondência com a escrituração.

A recorrente, de outro lado, entendeu que mesmo viciado o laudo não poderia ser
desconsiderado.

No caso concreto, com razão o julgador a quo, pois as inconsistência verificadas
não se tratam de meras formalidades, mas da essência do que se procurou comprovar com o
laudo.

Com efeito, analisando a cópia do Livro Razão contida nos autos (e-fl. 66),
observam-se os seguintes bens:

O laudo acostado (e-fls. 136-153), por sua vez, aponta bens diversos, como se vê:

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000575/2006-45

Essa incongruência foi bem apontada pela decisão recorrida, como se observa do
quadro ora reproduzido:

A divergência de informações, neste caso, entendo não possa ser sanada, porque
importa no desatendimento das disposições legais pertinentes à matéria, como bem apontado na
decisão recorrida, em trecho que peço licença para reproduzir:
14.3. Para que aproveite A interessada o diferimento da tributação dos valores
relacionados com a reavaliação dos bens do seu ativo permanente, mister que cumpra o
que é estabelecido na legislação de regência, acima citado por reprodução integral do
seu texto legal, em síntese:

0 art. 434 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR199:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000575/2006-45

I- "0 laudo que servir de base ao registro de reavaliação de bens deve identificar os bens
reavaliados pela conta em que estão escriturados e indicar as datas da aquisição e das
modificações no seu custo original"

OBS: A INTERESSADA NÃO IDENTIFICOU OS BENS REAVALIADOS PELA CONTA EM
QUE ESTÃO ESCRITURADOS.

2- A avaliação dos bens será feita por empresa especializada.
3- "A empresa avaliadora deverá apresentar laudo fundamentado, com a indicação
dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os
documentos relativos aos bens avaliados";

OBS: A INTERESSADA NÃO INDICOU NO LAUDO OS BENS DA CONTA 2.3.2.05.002
(Prensa Smeralovy), da CONTA 2.3.2.05.004 (Forno Inductoh) e da CONTA 2.3.2.05.005
(Conversor Inductoh).

4- Se a reavaliação não satisfizer aos requisitos legais, será adicionada a lucro liquido do
período de apuração, para efeito de determinar o lucro real.

14.4- A referência ao laudo de avaliação feita no razão (fl 64) é "laudo de reavaliação
de bens 12/2002"; o Razão relaciona os bens das contas 23205002 a 23205005, mas o
laudo avaliatório n° 3.366.001/1001, de fls. 126 a 143, da CONSULT Engenharia de
Avaliações, tem data base outubro de 2001 e não faz referência à conta contábil a que
estão relacionados os bens e são divergentes quanto às suas descrições.

Com efeito, o que se observa é que o laudo juntado não é aquele indicado no livro
razão, de modo que não pode ser aceito.
Assim, mantenho a decisão recorrida no ponto.

II – Da redução da multa de ofício agravada

A recorrente insurge-se, ainda, contra multa de ofício agravada de 112,5%, ao
argumento de que seria confiscatória.

No caso, o agravamento decorreu do desatendimento à intimação para
apresentação de documentos.

Isso não obstante, além de não ter havido qualquer prejuízo ao trabalho da
fiscalização na apuração dos tributos devidos, a própria decisão recorrida entendeu por receber
com a impugnação a documentação que não fora juntada anteriormente, a teor do quanto se lê:

9. As documentações requeridas pela fiscalização, que não foram apresentadas por
ocasião da auditoria fiscal, são apresentadas na presente impugnação pela interessada e,
em atenção ao direito constitucionalmente garantido ao contraditório e a ampla defesa,
cabendo verificar quanto A sua idoneidade e habilidade para ser aproveitada como
prova a favor da interessada.

Assim, entendo que o agravamento não se justifica, entendimento corrente neste
CARF, a exemplo do seguinte:

Numero do processo: 19515.004781/2009-86
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.288 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000575/2006-45

Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 10 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jan 09 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: (...) MULTA AGRAVADA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. O agravamento da
multa previsto no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer apenas quando a falta de
cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o
trabalho fiscal de apurar os tributos devidos, o que não restou configurado. MULTA DE
OFÍCIO. JUROS DE MORA SELIC. INCIDÊNCIA. Sobre a multa de ofício incidem
juros de mora à taxa SELIC, de acordo com a Súmula CARF no 108.
Numero da decisão: 1201-003.352
Nome do relator: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI

Assim, afasto o agravamento da multa de ofício, porque a falta de atendimento à
intimação para prestar esclarecimentos não causou qualquer óbice ou prejuízo à fiscalização.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para reduzir a multa agravada.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital